Tribunal: STF
Processo: AR 3043
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luís Gabriel Rodrigues Sousa propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de ocorrência de violação manifesta de norma jurídica (CPC, art. 966, V, e §§ 5° e 6º), desconstituir pronunciamento formalizado pela Primeira Turma no ARE n. 1.386.752. Postula gratuidade de justiça e prioridade na tramitação do feito por ser portador de doença grave.  



    Segundo narra, na origem, ajuizou ação buscando corrigir a preterição imotivada de sua nomeação no concurso para Procurador da Prefeitura de São Gonçalo (edital n. 01/2003).  



    Informa a prolação de decisões desfavoráveis nas instâncias ordinárias, bem como a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de demonstração da repercussão geral e na incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.  



    Aponta ter o ato rescindendo violado (i) o direito ao amplo acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional plena, a garantia da plenitude da defesa, os princípios da proporcionalidade, da isonomia, da reserva legal, do devido processo legal e do contraditório (art. 5º, caput e incisos II, XXV, XXXIV, XXXV, LIV e LV; e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal); (ii) as normas contidas no art. 5º, inciso LXIX, e art. 37, caput e inciso IV, da CF/88; arts. 2º e 50, incisos I e II, e § 1º, da Lei n. 9.784/99; art. 202 do Código Civil de 2002; além do art. 17 da Lei Federal n. 13.140/2025; (iii) os Temas Repetitivos n. 60, 589, 923, 1033 e 1005 dos Precedentes Qualificados do STJ; os Temas n. 161, 675, 683 e 784 da Repercussão Geral; o Tema n. 184 da Turma de Uniformização da Justiça Federal; e o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 5003633-94.2016.4.04.7122/RS. Cita, ainda, inúmeros recursos especiais, além de decisões proferidas por Tribunais locais, que teriam sido violadas pelo ato rescindendo, o que comprovaria o cabimento da ação rescisória em face da violação manifesta dessas normas e decisões.  



    Defende ter havido a interrupção e a suspensão da prescrição, o que não foi reconhecido na ação originária.  



    Argui ter demonstrado a existência de repercussão geral em seu recurso extraordinário, dizendo, ainda, ter sido indevidamente aplicada a súmula n. 279 do Supremo, de modo que as razões apresentadas no ato rescindendo não se sustentariam.  



    Frisa ser patente a demonstração da repercussão geral da questão, razão pela qual a negativa de seguimento do recurso teria violado o art. 5º, XXXV, da CF/88, bem como o art. 6º do CPC.  



    Articula ser unicamente de direito a discussão quanto ao afastamento da prescrição, não dependendo da reanálise de fatos, de modo que seria incorreta a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento na súmula n. 279/STF.  



    Pede:  



    [...] presentes inafastavelmente o fumus boni iuris, porquanto é flagrante a preterição do autor no concurso público em questão chancelado pelo acórdão rescindendo, bem como o periculum in mora, face às nefastas consequências que a demora da prestação jurisdicional (quase 20 anos!!) ora postulada podem causar à vida do AUTOR, requer-se inaudita altera parteo deferimento de tutela antecipada para que seja o AUTOR imediatamente nomeado e tome posse no seu posto de trabalho.



    [...]



    a) seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, isentando o autor do pagamento das custas judiciais e do depósito da multa de 5% prevista no caput do art. 968 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça;



    b) a desconstituição do acórdão proferido pela 1ª Turma deste STF, nos autos da Ação Ordinária nº 00138619-38.2019.8.19.0001 e Recurso Inominado 00138619- 38.2019.8.19.0001 no Conselho Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1386752 e ARE 1386752 AGR deste STF para que sejam proferidos novos julgamentos à causa (jus rescissorium) e julgados procedentes os pedidos postulados nas ações originárias, reconhecendo-se a nulidade das sentenças do 1º e 2º graus e a nomeação e posse do autor aos quadros do Réu, com o pagamento de todos os direitos e consectários da aludida decisão diante do reconhecimento da ilegalidade realizada pela prefeitura de SG sem justo motivo ao autor;  



    Implementei a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, assegurando a dispensa quanto ao depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Em face da condição de saúde do autor, a teor do art. 1.048, I, do CPC, deferi a prioridade na tramitação do feito. Por fim, indeferi o pleito liminar (eDoc 50, ID. 1b4fec21).  



    O município de São Gonçalo apresentou contestação (ID. 63fabc8f, eDoc 52). Defende a falta de interrupção da prescrição na origem. Destaca que a discussão posta nos autos envolve a análise de fatos e provas, razão pela qual aplicada corretamente ao caso a Súmula n. 279 do Supremo. Anota que a decisão do STF, ao negar seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, pautou-se em critérios legais e na interpretação consolidada pelos Tribunais Superiores, não havendo demonstração de violação manifesta. Diz não ter direito, a parte autora, à concessão da gratuidade de justiça, pois os documentos juntados aos autos não comprovariam a necessidade financeira.  



    A parte autora apresentou novo pedido de concessão de liminar (eDocs 54 e 56, IDs. ba944942 e 4e85df03). Também juntou réplica, reiterando os argumentos anteriormente pontuados (eDoc 94, ID. d57c6156).  



    A Procuradoria-Geral da República preconiza a improcedência do pedido em parecer assim ementado (eDoc 127, ID. 3e5b65c7):  



    Ação Rescisória. Preterição de nomeação em concurso público. Prescrição. Não apreciação do mérito na decisão rescindenda. Súmula n. 249/STF. Rescisória utilizada como sucedâneo recursal. Não cabimento. Manifesta violação de norma jurídica não demonstrada. Parecer por que se julgue improcedente o pedido.  



    A parte autora manifestou-se contrária ao parecer ministerial (eDoc 129, ID. 8df0746f). Juntou, por fim, memoriais (eDoc 131, ID. 65f5cb5f).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi protocolada em 14 de setembro de 2024 (eDoc 36, ID. ff73757f) dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado do ARE n. 1.386.752 em 16 de setembro de 2022 (eDoc 10, ID. 329d395e).  



    Diante da implementação da gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, foi dispensado o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Há procuração nos autos concedendo poderes especiais para que a causídica maneje a presente ação rescisória (eDoc 40, ID. 192fbaff).  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    No que tange à impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Dessa forma, compete à parte que a impugna comprovar, apresentando elementos concretos, a falta dos pressupostos legais, o que não ocorreu. Rejeito.   



    Sobre o cabimento, como salientado pela PGR, “o acórdão que se pretende rescindir limitou-se a reconhecer a inviabilidade do recurso extraordinário interposto”.  



    Ocorre que o Código de Processo Civil de 2015 inovou em relação ao de 1973, ao permitir, no art. 966, § 2º, II, ação rescisória contra ato judicial que, embora sem veicular exame do mérito, impeça a admissibilidade de recurso. Reporto-me ao seu conteúdo:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    […]



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I – nova propositura da demanda; ou



    II – admissibilidade do recurso correspondente.



    […]  



    Por meio da decisão rescindenda, assentou-se incabível o recurso extraordinário com agravo, sob a alegação de (i) não ter sido comprovada formal e fundamentadamente a existência de repercussão geral; (ii) não ser possível o reexame do contexto fático-probatório; (iii) além da ausência de repercussão geral quanto à discussão referente à “suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva” (eDoc 33, ID. 8f67f630).  



    A parte autora aponta a ocorrência de manifesta violação a norma jurídica quanto à análise de requisito de admissibilidade, a revelar, portanto, o cabimento do pedido.  



    Entretanto, importante esclarecer que somente poderão ser objeto de análise nesta oportunidade aqueles argumentos que guardem relação com a inadmissibilidade do recurso extraordinário. Dito de outra forma: a alegada violação manifesta a norma jurídica deve se relacionar com os argumentos apresentados para não conhecer do extraordinário, não podendo se adentrar no mérito da discussão de fundo, a qual apenas será objeto de análise em caso de realização positiva do juízo rescindente.  



    No mérito, não assite razão à parte autora.  



    Quanto à hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a ação rescisória se os dispositivos legais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda (AR 2.353 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de abril de 2016) ou se esta mostrar-se em conformidade com o entendimento do Supremo vigente à época (AR 2.199, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de junho de 2015).  



    No caso concreto, da leitura da decisão proferida nos autos do ARE 1.386.752 (eDoc 33, ID. 8f67f630), observa-se a ausência de pronunciamento sobre o art. 5º, caput e incisos II, XXV, XXXIV, XXXV, LIV, LV e LXIX, art. 37, caput e inciso IV, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; arts. 2º e 50, incisos I e II, e § 1º, da Lei n. 9.784/99; art. 202 do Código Civil de 2002; art. 17 da Lei Federal n. 13.140/2025; ou sobre os Temas n. 161, 683 e 784 da Repercussão Geral, o que inviabiliza a pretensão rescisória fundada em manifesta violação a esses preceitos constitucionais.  



    Não tendo o julgado se pronunciado sobre as normas tidas por violadas, não pode haver, logicamente, manifesta violação a norma jurídica. Reitero, a teor da jurisprudência desta Corte, ser “inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna” (AR 1.811, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 30 de outubro de 2014). No mesmo sentido: AR 1.752 AgR (ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 20 de maio de 2005).  



    Ademais, no que se refere à suposta violação a decisões firmadas por outros órgãos julgadores, ressalta-se a necessidade de o Supremo obedecer apenas aos seus próprios precedentes, a revelar a impossibilidade de revisão de decisão transitada em julgado sob tal argumentação.   



    A par disso, a decisão rescindenda encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte.  



    Pontuo que a parte autora deixou de juntar as principais peças as quais instruíram os autos em que proferida a decisão rescindenda. Apesar disso, e diante do princípio da primazia da decisão de mérito, bem assim em face da prioridade na tramitação deste feito, por se tratar de pessoa portadora de doença grave, fez-se consulta pelo próprio sistema interno do Supremo às peças do ARE 1.386.752, a fim de resolver definitivamente a demanda.  



    Efetivamente, não parece incidir ao caso a súmula n. 279 do Supremo, pois a discussão nos autos originários volta-se a investigar se houve a efetivação da prescrição ou se o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público teria sido suficiente para interromper o prazo prescricional para a propositura de ações individuais.  



    Ou seja, é exclusivamente jurídico o debate, não havendo necessidade de revolvimento fático, porquanto se busca analisar unicamente se o ajuizamento de ACP é causa interruptiva de ações individuais que versem sobre o mesmo objeto.  



    Apesar disso, conforme reiterada jurisprudência da Corte, “a questão da suspensão de ação individual pelo ajuizamento de ação civil pública com a mesma finalidade [o que viria a suspender, por conseguinte, o prazo prescricional] tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE 738.109, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 7 de novembro de 2013 – Tema n. 675/RG).  



    Da mesma forma “a questão do prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva já transitada em julgado tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE 750.489, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 2 de outubro de 2013 – Tema n. 673/RG).  



    Desse modo, observa-se a correção na aplicação da jurisprudência da Corte acerca da matéria ao caso concreto.  



    Aliado a isso, não há, no recurso extraordinário (eDoc 12 do ARE 1.386.752), como exige a jurisprudência da Corte, “a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1.544.533 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 9 de julho de 2025). No mesmo sentido: ARE 1.548.175 AgR (ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11 de julho de 2025).  



    Assim, evidenciada a ausência de apresentação formal e motivada da repercussão geral demonstrativa da existência de interesse que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares, assim como a infraconstitucionalidade do debate, não há falar em manifesta violação à norma jurídica.  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerada a natureza da demanda e o trabalho exercido pelo causídico, observada a condição suspensiva a que alude o art. 98, § 3º, do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente